Tribunal: TJMT
Processo: 1045632-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045632-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Dr(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[Dr(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA AMBROZIO (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PEROSSI registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ PEROSSI - CPF: 124.654.828-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. CÔNJUGE OU COMPANHEIRA COM CONDENAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA E DA ORDEM PRISIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que autorizou a visita de cônjuge ou companheira ao apenado, apesar de indeferimento administrativo para emissão de carteira de visitante, fundado no descumprimento de requisitos normativos e na existência de condenação criminal da visitante, inclusive por crimes praticados em coautoria com o próprio sentenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode afastar indeferimento administrativo de visitação prisional baseado em norma interna da Administração Penitenciária; e (ii) estabelecer se a existência de condenação criminal recente da visitante, em regime semiaberto e por crimes dolosos, autoriza a restrição do direito de visita do preso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto, admitindo restrições motivadas diante das circunstâncias concretas do caso.

4.

A Administração Penitenciária detém competência para regulamentar e controlar o ingresso de visitantes em unidades prisionais, visando à preservação da ordem, da disciplina e da segurança interna.

5.

A norma administrativa que condiciona a emissão de carteira de visitante ao atendimento de requisitos objetivos não viola, por si só, direitos fundamentais, quando aplicada de forma proporcional e razoável.

6.

A condenação criminal recente da visitante, em regime semiaberto, por crimes dolosos praticados em coautoria com o apenado, configura elemento concreto apto a justificar a restrição temporária do direito de visita.

7.

Os princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização da pena não se sobrepõem, no caso concreto, à necessidade de tutela da segurança do estabelecimento prisional e da coletividade carcerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito de visita do preso, embora assegurado pela Lei de Execução Penal, pode ser legitimamente restringido por ato motivado, diante de risco concreto à segurança e à ordem do estabelecimento prisional.

2.

A condenação criminal recente da visitante, especialmente por crimes dolosos praticados em coautoria com o apenado, justifica o indeferimento administrativo da visitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, XLIX e LVII; Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 1o, 41, X, e § 1o; Decreto Estadual no 8.260/2004, arts. 128 e 129; Código Penal, arts. 299, 304 e 297; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.04.2020; TJMT, Agravo em Execução Penal no 1022414-94.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 2003172-30.2025.8.11.0042, que deferiu o pedido formulado pela defesa do reeducando Ricardo Batista Ambrózio, autorizando sua esposa, Sra. Elaine Pereira Prado, a realizar visitas no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de agravo para reformar a decisão, a fim de que seja revogada a permissão de entrada da esposa do sentenciado na Penitenciária Central do Estado, devido a ela não possuir as documentações e requisitos necessários para o procedimento, conforme ela

Aduz que a matéria se insere no âmbito de competência administrativa da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária, e que o Judiciário não poderia suprir tal ausência documental. Invoca precedentes do TJMT e do STJ nesse sentido (Id. 336471877)

Em contrarrazões, a defesa do reeducando pugna pelo improvimento do recurso interposto (Id. 336471882).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta instância revisora (Id. 336471883).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, é pelo
provimento do recurso
(Id. 338135865), conforme entendimento assim sumariado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DIREITO DE VISITA – PESSOA EM CUMPRIMENTO DE PENA – INDEFERIMENTO DE CARTEIRA DE VISITAÇÃO – LEGALIDADE – NORMA ADMINISTRATIVA – LIMITAÇÃO PROPORCIONAL
. 1. Direito de visita previsto na LEP, embora constitucionalmente relevante, não é absoluto, devendo ser apreciado conforme as circunstâncias do caso concreto. 2. Visitante, à época processada, encontra-se em cumprimento de pena, em regime semiaberto. 3. Administração Penitenciária indeferiu a emissão da carteira de visitante com base na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, entendimento recentemente reafirmado por este Tribunal. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade ou violação a direitos fundamentais. 5. Respeito ao mérito administrativo e ao princípio da separação dos poderes
. Parecer pelo provimento da pretensão
.”.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, visando à cassação da autorização judicial concedida à Sra. Elaine Pereira Prado para visitar seu esposo, o sentenciado Ricardo Batista Ambrózio, atualmente recluso na Penitenciária Central do Estado.

Constata-se que a decisão impugnada acolheu parcialmente o pleito defensivo, deferindo a autorização para visita com fundamento na presunção de inocência e na inexistência de risco concreto à ordem e à segurança interna do estabelecimento prisional.

O Ministério Público sustenta que a agravada não apresentou os documentos exigidos pela Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, em especial a certidão negativa da Justiça Estadual, sendo certo que possui condenação criminal em regime semiaberto, por delitos como falsificação de documentos e corrupção de menores. Aduz, ainda, que a competência para a emissão da carteira de visitante é da Administração Penitenciária, não podendo o Poder Judiciário suprir o não preenchimento de requisito objetivo estabelecido pela norma administrativa.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Inicialmente, cumpre observar que, embora conste na decisão anterior que a pretensão relativa à expedição de Carteira Individual de Visitante (CIV) seria de competência do Juízo da execução de São Bernardo do Campo/SP, em análise mais detida dos autos, verifica-se que tal atribuição, enquanto perdurar a custódia do apenado nesta Comarca é de competência deste Juízo, na qualidade de Corregedor dos Presídios, cabendo-lhe decidir acerca da confecção, ou não, da referida carteira em favor da pretensa visitante.

Pois bem. Impende ressaltar que a Lei de Execução Penal, em seu art. 41, inciso X, assegura como direito do preso a visita do cônjuge, companheira, parentes e amigos, direito este também disciplinado no Procedimento Operacional Padrão do Sistema Penitenciário de Mato Grosso e na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, que regulamentam os procedimentos para emissão da Carteira Individual de Visitante (CIV).

Contudo, o direito de visitação, embora não absoluto, constitui-se em prerrogativa fundamental, indispensável não apenas para a preservação da dignidade da pessoa privada de liberdade, mas também para a efetivação dos objetivos da execução penal, em especial no tocante à reinserção social .

Com efeito, para análise quanto a eventual impedimento de ingresso de visitante em unidade prisional com fundamento na existência de Ação Penal em seu nome, deve-se observar, com rigor, o princípio da presunção de inocência, constitucionalmente assegurado no art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República, segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

E, ainda que assim não fosse, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a Tese no 1.274, sedimentou entendimento no sentido de que:

“O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional.”

Diante desse entendimento, se até mesmo aquele que se encontra cumprindo pena privativa de liberdade tem resguardado seu direito de visitar pessoa privada de liberdade, com muito mais razão deve ser assegurado tal direito àquele que sequer ostenta condenação penal, estando sob a égide plena da presunção de inocência.

Ressalta-se, ademais, que o direito à comunicação com familiares possui reconhecimento internacional, conforme as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela), especialmente nos artigos 58 e 61, que ressaltam a imprescindibilidade da manutenção dos laços familiares e sociais durante o cumprimento da pena.

Não se ignora que a Administração Penitenciária detém competência para a regulamentação dos procedimentos internos e para a adoção de medidas voltadas à preservação da ordem, disciplina e segurança no ambiente prisional.

Contudo, tais atribuições não podem ser exercidas em desconformidade com os direitos fundamentais assegurados pela Constituição, pela legislação nacional e pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a Sra. Elaine Pereira Prado possui ação penal em seu nome pela prática de delito, cuja natureza, por si só, não permite concluir pela culpabilidade da parte, tampouco por sua definitiva responsabilização penal.

Destarte, não se verifica qualquer fundamento concreto e contemporâneo que demonstre risco efetivo à ordem pública, à segurança da unidade ou ao regular desenvolvimento da execução penal que justifique a supressão do direito de visita pleiteado.

Diante do exposto, acolho parcialmente o pedido formulado pela defesa do apenado Ricardo Batista Ambrozio, para deferir à Sra. Elaine Pereira Prado a autorização para realização de visitas ao apenado, nas dependências da unidade prisional, observadas as normas internas da unidade e os protocolos de segurança.

Consigno, por fim, que a presente autorização poderá ser reavaliada a qualquer tempo, especialmente no caso de superveniência de condenação penal transitada em julgado em desfavor da visitante, situação na qual, uma vez evidenciado risco concreto à ordem pública ou à segurança do estabelecimento prisional, a autorização poderá ser suspensa ou revogada”.

No caso em análise, conforme consignado no parecer ministerial, a visitante Elaine Pereira Prado encontrava-se, à época da decisão agravada, processada nos autos no 1026922-04.2025.8.11.0002, tendo sido, posteriormente, condenada às sanções previstas no art. 299 do Código Penal, por onze vezes (Fatos 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19); no art. 304, combinado com o art. 297, ambos do Código Penal, por uma vez (Fato 11); e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes (Fato 20), sendo-lhe imposta a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Referida sentença foi objeto de recurso interposto tanto pela visitante quanto pelo agravado, que também foi condenado na mesma ação penal.

Ao analisar os fatos e argumentos à luz das informações constantes do presente agravo, infiro
a inviabilidade de conceder ao agravado o direito de visita de sua convivente
, Elaine Pereira Prado, na penitenciária onde aquele cumpre pena. Isso porque
a visitante possui condenação recente
, decorrente da prática de crimes cometidos em coautoria com o próprio sentenciado.

Não se discute, pois, que o direito de visita ao preso existe e está regulamentado no art. 41, X, da LEP, não só em respeito às disposições do art. 1o, da LEP [proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado], e arts. 1o, III [princípio da dignidade da pessoa humana], 5o, XLIX, da CF [assegura ao preso respeito à integridade física e moral], como também, porque é um direito do visitante, de se dirigir ao estabelecimento penitenciário e de ter contato com o penitente, especialmente esposas, filhos, pais, etc.

Contudo, tal direito, a exemplo de todos os direitos fundamentais, não é absoluto, podendo ceder de acordo com as peculiaridades apresentadas em cada caso, tal qual estabelece o art. 41, § 1o, da LEP, verbis:

“Art. 41. Constituem direitos do preso:

[...]

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

§ 1o Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução penal.
(Incluído pela Lei no 14.994, de 2024). [negritei]

Dentro desse contexto, algumas restrições concretas ao direito de visita estão relacionadas no Decreto Estadual n. 8.260, de 20 de janeiro de 2004 [institui o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso], cujo art. 128 dispõe:

“Art. 128 - O visitante, familiar ou não, poderá ter seu ingresso suspenso ou cancelado quando:

I - da visita resulte qualquer fato danoso que envolva o visitante ou o preso;

II - houver aplicação de sanção disciplinar suspendendo o direito a receber visita;

III - da prática de ato tipificado como crime doloso”.

“Art. 129 - O preso que cometer falta disciplinar poderá ter restringido ou suspenso o direito a visita por até 30 (trinta) dias”.

No caso em apreço, há a incidência da hipótese de proibição temporária do direito de visita de
Elaine Pereira Prado
ao penitente, uma vez que recentemente foi condenada por diversos crimes perpetrados em coautoria com o penitente, na ação penal n. 1026922-04.2025.8.11.0002.

Em suma, os postulados da ressocialização da pena e da dignidade da pessoa humana não se sobrepõem ao princípio da segurança da unidade prisional, sobretudo porque este atinge maior número de pessoas, comparado ao direito individual do preso e da sua companheira.

Com efeito, conquanto não se descure a existência de entendimento do c. STJ segundo o qual o cumprimento de pena em regime aberto não obsta o direito de visita ao preso, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, o fato em apreço demanda a mantença da decisão invectivada, dada à particularidade de ser a visitante pessoa condenada definitivamente por crime doloso e que, durante a visita, poderá vulnerar o princípio da segurança da unidade prisional.

Nesse aspecto, destaca-se o seguinte julgado deste Sodalício, no qual foi negada a autorização para a emissão de carteira de visitante em favor da companheira do preso, que respondia a ação penal relevante, ressaltando a necessidade de preservar a disciplina e a ordem do estabelecimento prisional, com a suspensão do direito de visita presencial enquanto perdurar a situação que justifica a restrição.

Confira-se, a propósito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO DA EMISSÃO DE CARTEIRA DE VISITANTE EM NOME DA COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE – 1. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITA PRESENCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO – INOCUIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DO DOCUMENTO – 2. CANDIDATA À VISITAÇÃO RESPONDENDO À AÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES - FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO À VISITAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.1. Se permanece suspenso o direito de visita presencial nas unidades prisionais do Estado, é inócuo autorizar a emissão de carteira de visitante em nome da companheira do reeducando. Além disso, inviável o deferimento da pretensão com a finalidade de permitir que futuramente, quando liberadas as visitas, a companheira do agravante já esteja apta a ingressar no estabelecimento prisional, dada a impossibilidade de se prever quando findará a suspensão das visitas ou quais serão os requisitos exigidos para emissão do referido documento.2. “(...) 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). (...)” (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020). Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores”.

(N.U 1022414-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Desse modo, a decisão agravada, embora fundamentada em princípios constitucionais relevantes, não considerou de forma adequada a situação concreta superveniente, visto que a Sra. Elaine Pereira Prado encontra-se, atualmente, cumprindo pena em regime semiaberto, o que justifica a restrição imposta pela Administração Penitenciária.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de execução interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão agravada e, consequentemente,
cassar
a autorização para emissão da Carteira Individual de Visitante em nome da Sra. Elaine Pereira Prado, mantendo-se o indeferimento administrativo da visitação enquanto perdurar o cumprimento de pena pela requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026